Tribunal: TJES
Processo: 0000344-34.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-34.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARIO ALVES DO ROSARIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000344-34.2016.8.08.0062

APELANTE: DÁRIO ALVES DO ROSÁRIO JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO
(
ART. 16, DA LEI
Nº
10.826/03).
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6.
SÚMULA
231,
DO
STJ.
RECURSO PROVIDO.

1. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

2. Caso em que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

3. O Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicado o índice de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa. Precedentes.

4. A
i
ncidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

5
. Ponderado negativamente o vetorial dos antecedentes, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

6
.
Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000344-34.2016.8.08.0062

APELANTE: DÁRIO ALVES DO ROSÁRIO JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
D
Á
RIO ALVES DO ROS
Á
RIO J
Ú
NIOR
em face da r. Sentença (Id. 6994705, p. 333) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, por meio da qual o apelante fora condenado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6994705, pp. 03/04) que, no dia 08 de fevereiro de 2016, por volta das 22h40min, na Rua Cupertino Furtado Silva, Bairro Jardim Maeli, Piúma/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, portava 01 (uma) pistola, calibre 9 mm, semiautomática, com capacidade para 15 (quinze) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que, em patrulhamento preventivo pelo Bairro Jardim Maeli, policiais militares observaram duas pessoas em atitude suspeita e, ao realizarem a abordagem, localizaram a arma de uso restrito na cintura do denunciado. Consta, ainda, que a referida pistola estava devidamente municiada com 15 munições intactas e que o denunciado possui registro pela prática do crime de homicídio qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, à revisão da dosimetria da pena.

Pois bem. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59, do Código Penal, o Juízo primevo fixou a reprimenda basal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mediante o sopesamento negativo do modulador dos maus antecedentes.

À vista disso, insta salientar que, de acordo com a Certidão de Histórico Criminal acostada (Id. 6994705, p. 315), o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, quais sejam, ações penais nº 00199610220-13.8.08.0024 (trânsito em julgado em 04/05/2018) e 0003258-54.2017.8.08.0024 (trânsito em julgado em 17/07/2019).

À luz de tal panorama, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” (Acórdão 1347578,
07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021).

Desta feita, revela-se escorreita a desvaloração do vetorial dos antecedentes.

Digno de nota salientar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 01 (um) ano e 06 (seis) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 03 (três) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, comporta acolhimento o pleito recursal, eis que, não obstante tenha sido reconhecida a incidência da atenuante de confissão, não fora adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o Superior Tribunal de Justiça
“orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos.

Desta feita, na segunda fase do cálculo dosimétrico, ante o reconhecimento da atenuante de confissão, adotando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto), e, em observância à Súmula 231, do STJ,
segundo a qual a i
ncidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, fixo a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e
multa

Não incidem agravantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas,
TORNO DEFINITIVA
a pena de
03 (três) anos de reclusão e 1
0
(dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente atualizado.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento
ABERTO
.

Ponderado negativamente o vetorial dos “antecedentes”, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena imposta ao apelante.

C
aso
seja
este
o
entendimento
d
esta e. Segunda Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura em favor do apelante se,
por al
, não estiver preso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)